Tribunal: TJMT
Processo: 1063970-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063970-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 241.795.821-04 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência que condenou a instituição financeira por débitos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova e do julgamento antecipado; (
ii
) se a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de fraude bancária e qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é legítima quando há verossimilhança nas alegações do consumidor e facilidade de produção da prova pelo fornecedor, não configurando cerceamento de defesa se não exige prova negativa da parte contrária.

4. O julgamento antecipado é cabível quando não há necessidade de produção de novas provas, sendo os fatos controvertidos comprováveis por documentos, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas e da duração razoável do processo.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

6. É dever da instituição financeira comprovar a utilização de recursos tecnológicos para garantir a segurança das operações de seus clientes, não havendo nos autos prova de que tais ferramentas foram utilizadas.

7. A tentativa de resolução administrativa do problema demonstra o dispêndio de tempo útil do consumidor, caracterizando desvio produtivo indenizável.

8. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro indexador de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para alterar a atualização monetária da condenação, de modo que o dano moral seja atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação da decisão, e os danos materiais sejam atualizados apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, após, pela Taxa Selic.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 355 do Código de Processo Civil; Art. 421 do Código Civil; Art. 944 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; STJ REsp n. 2.046.026/RJ; TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP;
AgInt
no REsp n. 1.742.585/GO;
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG;
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001; N.U 1004483-64.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1063970-34.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido
:
ISMAEL BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ISMAEL BATISTA RODRIGUES

ajuizou

reclamação

em
face
de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Noticiou
que
foi

vítima
de
fraude
e
vem

sendo

cobrado

por

débitos

indevidos

em seu cartão de crédito, os quais já foram
contestados
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência.

C
oncluiu que
há conduta ilícita, visto que a parte reclamante não resolveu o problema de forma administrativa, sendo devida a indenização por
danos
morais de R
$3.000,00
e repetição de indébito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que:
a) há cerceamento de defesa; b)
não há prova da conduta ilícita, visto que não há conduta falha na prestação dos serviços;
c)
não é responsável pelas compras indevidas no cartão da reclamante;
d
) nã
o houve dano
material e

moral
; e
e
) o quantum
indenizatório
fixado no primeiro grau é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inversão
do
ônus
da
prova
.

O Código de
Defesa
do
Consumidor
, no
artigo
6o,
inciso
VIII
estabelece
o
seguinte
:

Art. 6o São
direitos

básicos
do
consumidor
:

(...)

VIII - a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
;

Nesse
sentido
,
quando

há

verossimilhança

nas

alegações
do
consumidor
,
bem

como

quando
a
prova
da
controvérsia
for
mais

fácil
de ser
produzida

pelo

fornecedor
de
serviços
e/
ou

produtos
,
cabe

ao

juiz

aplicar

a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
fim

possibilitar
à
parte

hipossuficiente
da
relação
, no
caso
o
consumidor
, a
garantia
dos
seus

direitos
.

O
instituto

revela
-se,
portanto
,
uma

atribuição
do
juízo
e
sua

aplicação

não

pode
ser
considerada

cerceamento

defesa
,
exceto
se com
sua

aplicação
for
exigida

prova

negativa
da
parte

contrária
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto
,
verifica
-se que
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
plenamente

possível
,
haja
vista que a
parte

reclamada
é
quem

possui

maior

capacidade
de
apresentar

provas
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito

autoral
(art. 373, II do CPC).

Outrossim
,
não

foi

exigida
da
parte

reclamada

a

apresentação
de
prova

negativa
.

Assim,
não

há
se
falar

em

cerceamento
de
defesa

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
motivo

pelo
qual
rejeito
a
preliminar

arguida
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos
,
atinentes

à

atinentes
à
cobrança
de
débitos

contestados
,
podem
ser
comprovados

facilmente

por

meio
de
documentos
e a
prova

testemunhal

não
é
eficaz
para
esta

finalidade
.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (
artigos 370 e 371 do CPC
) e
da
duração razoável do processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Por
isso
,
rejeito

a

arguição
de
cerceamento
de
defesa
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Assim, se as
instituições

financeiras

utilizam
de
tecnologia
para
facilitar

suas

operações
e
reduzir

seus
custos,
devem

disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações

realizadas

em

conta

corrente

ou cartão de crédito
por

meio
de
Internet Banking

ou

Apps
pelos

seus

clientes
.

Inúmeros

procedimentos

podem
ser
utilizados
para
evitar

fraudes

nas

transações

eletrônicas
,
como

exigência
de
dupla

camada
de
senhas
(
uma
para
acesso
e
outra
para
transações
);
cadastro
de IP dos
equipamentos

autorizados
para
efetuar

transações
;
exigência
de
códigos

fornecidos

por

tokens
físicos

ou

digitais
; e,
utilização
de
biometria
digital
ou
facial.

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas

pela
parte

reclamante
, era
incumbência
da
instituição

financeira

comprovar
que
foram

utilizados

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis
para
garantir
a
segurança
de
seus

clientes
.

Todavia
,
em

exame
dos autos,
não

há

qualquer

documento
que
comprove
que
a

instituição

financeira

utilizou

destas
ferramentas que
poderiam

ter

eliminado
o
prejuízo

noticiado
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Fraude

bancária

perpetrada

por

terceiros
que
acessaram
a
conta

bancária
do
autor
e
transferiram
a
quantia
de R$
2.400,00
(
dois
mil e
quatrocentos
reais),
por

meio
da ferramenta "PIX".
Relação
de
consumo

evidenciada
.
Aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e da
Súmula

no
297, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Inversão
do
ônus
da
prova
, ante a
verossimilhança
dos
fatos

descritos

na

inicial
. Falha
na

segurança
interna do banco.
Realização
de PIX com
transferência
de
quantia

em
favor de
terceiros

sem
o
seu

consentimento
.
Hipótese
dos autos
em
que o banco
réu

não

comprovou
a
regularidade
da
transação

bancária

questionada
.
Ausência
de
prova

nos
autos de que o PIX
foi

realizado

após

fornecimento
de
senha

pessoal
do
autor
,
ou

mediante

validação
de
autenticidade

por

biometria
,
ônus
que
lhe

competia
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil,
considerando
, inclusive, a
estranha

circunstância
de o banco
réu

não

ter

fornecido
o
comprovante
da
transação

bancária

ao

correntista

extrajudicialmente
-
Ausência
de culpa
exclusiva
da
vítima
.
Responsabilidade
do banco
não

elidida

nos

termos
do
artigo
14, § 3o, I e II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira
,
nos

termos
da
Súmula
no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça –
Ressarcimento
integral do valor
descontado
da
conta

corrente
do
autor
(...) (TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela
Menegatti
Milano, Data de
Julgamento
: 19/01/2022, 19a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/01/2022)

(...) VI.
Colhe
-se dos autos que a
parte

autora

recorrente

teve

valores
altos
retirados
de
sua

conta

corrente
via Pix (
aplicativo
)
por

terceiro
,
possivelmente

fraudador
para
conta
de
terceiro

desconhecido
. Notou que as
transferências

foram

iniciadas
no
período

noturno
de um
sábado
, e
terminaram

na

tarde
do
domingo
, no valor total de R$5.892,31 (
cinco
mil,
oitocentos
e
noventa
e
dois
reais e
trinta
e um centavos). VII.
Preceitua
o Código de
Defesa
do
Consumidor
que
o

fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(
artigo
14). O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
(
artigo
14, § 3.o). Em tais
situações

a

inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo

ao

fornecedor
a
prova
da causa de
exclusão
da
responsabilidade
. VIII.
Evidencia
-se que,
apesar
de a
parte

ré
/
recorrente
alegar que
não

possui
culpa
pelo

ocorrido
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
para
sustentar
a
sua

afirmação
. Pelo
contrário
,
os

elementos

nos
autos
confirmam
que a
fraude

teve

início

após
a
falha
da
instituição

financeira
, que
permitiu

débitos

feitos

em

poucos

minutos
, para
uma

mesma

pessoa
,
em

valores
altos.
Ademais
, a
parte

ré

não

comprovou
a
regularidade
das
transações

financeiras

impugnadas
,
não
tendo,
desta
forma, se
desincumbido
do
seu

ônus
de
demonstrar
a culpa de
autor
(art. 373, II, CPC). IX.
Houve
,
assim
,
inobservância
dos
deveres
de
proteção
e
segurança

estabelecidos

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(
artigo
6o, I e
artigo
14, § 1o), de forma que a
parte

ré

recorrente

responde

pelos

danos

suportados
pela
parte

recorrida
(
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste
sentido
: (
Acórdão
1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS,
Primeira

Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 18/6/2021,
publicado
no DJE: 5/7/2021); (
Acórdão
1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 24/10/2017,
publicado
no DJE: 6/11/2017.) X. A
falha
no
dever
de
segurança

resulta
, a meu
ver
,
em

dano
moral à
parte

autora

recorrente
, ante
a

angústia
do
desfalque
patrimonial
considerável
, que
o

deixou

desfalcado
de
recursos

financeiros
,
sem
que
tenha

recebido

qualquer

apoio
da
instituição

financeira
para a
solução
da
pendência
. (...) (TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.2021.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de
Julgamento
: 07/03/2022, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
15/03/2022)

Em
idêntico

sentido
, segue o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO PIX NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. A
instituição

financeira

permite
que
terceiro

fraudador
utilize
os
dados
bancários
do
autor
para a
realização
de
transferência
de valor via PIX e
não

soluciona
o
problema

administrativamente
,
situação
que
configura

falha

na

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
contratempos

causados

ao

consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer

valer

os

seus

direitos
,
bem

como
a
restituir
a
quantia

transferida

indevidamente
. O banco
responde

pelos

danos

decorrentes
de
fraudes

em

operações

bancárias

praticadas

por

terceiros
,
não
se
admitindo

a

excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de
fortuito

interno
,
devendo

a

instituição

financeira

suportar

os

riscos
do
empreendimento
(
Súmula
479 do STJ). A
restituição
do valor
transferido
via PIX
deve

ocorrer

em

sua
forma simples, pois
não
se
trata
de
cobrança

indevida
, mas sim de
operação

fraudulenta

praticada

por

terceiros
. (TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 14/04/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 17/04/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O banco
responde

pelos

danos

decorrentes
de
fraudes

em

operações

bancárias

praticadas

por

terceiros
,
não
se
admitindo

a

excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de
fortuito

interno
,
devendo

a

instituição

financeira

suportar

os

riscos
do
empreendimento
(
Súmula
479 do STJ. O quantum
indenizatório
se
encontra

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
portanto
,
não

merece

reparos
.
Sentença

mantida
. (N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

disponíveis
pela
instituição

financeira

na

operação

impugnada
,
torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
e a
responsabilidade
da
parte

reclamada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclama
nte

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

de um
desconto

indevido

em

s
eu cartão de crédito

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 3,43

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 265814854/PJe2 (
prints
de app de
aplicativo

bancário
)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
após

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2
-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedor
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangimento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3
-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se
que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 265814397/PJe2), inclusive
apresentando

reclamação

na
PROCON (ID 265814762/PJe2).

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente

o tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sen
tença

(
R$ 3.000,00
)

a
tende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este
valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023).

Juros
e
correção

monetária
.

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada
em
vigor do Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic,
por
ser
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
,
sendo

vedada
a
sua

cumulação
com
qualquer
outro
indexador
de
atualização

monetária
(
AgInt
no
REsp
1.955.415/SP, Terceira
Turma
,
DJe
4/10/2023; e
REsp
1.693.414/SP, Terceira
Turma
,
DJe
14/10/2020.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic,
abrangente
de
juros
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
. 2. A
jurisprudência

desta
Corte se
firmou
no
sentido
de que, "
em se tratando de reparação de dano moral, os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso

em

casos
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ); e
desde
a
citação
da
parte

ré
no
caso
de
responsabilidade

contratual
" (
EDcl

nos

EREsp
903.258/RS, Relator p/
acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado

em
06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Incluem
-se
os

juros

moratórios

na

liquidação
,
embora

omisso
o
pedido

inicial

ou
a
condenação
(
Súmula
n. 254 do STF). 2. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros

moratórios

em

caso
de
relação

contratual
é a data da
citação
. 3. A
taxa
de
juros

moratórios
a que
alude
o art. 406 do Código Civil é a SELIC (
Recurso
Especial
repetitivo
n. 1.111.117/PR). 4.
Agravo

interno

provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Os
embargos de
declaração

são

instrumento
processual
excepcional
e, a
teor
do art. 1.022 do CPC,
destinam
-se
ao

aprimoramento
do
julgado
que
contenha

obscuridade
,
contradição
,
erro
material
ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha

manifestar
o
julgador
. 2. Na
espécie
, o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
porque
,
apesar
de
ter

acolhido
a
pretensão
da
embargante
,
não
se
manifestou

sobre

os

consectários

legais
da
condenação
. 3. Conforme
jurisprudência

desta
Corte,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
,
os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ) e a
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ), de
acordo
com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de
declaração

parcialmente

acolhidos
para
sanar

a

omissão
do
acórdão

embargado
e
fixar

a

incidência
,
sobre
o valor da
condenação
, de
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
,
aplicando
-
se a
taxa SELIC. (
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ). 2. "A taxa dos
juros

moratórios
a que se
refere
o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia - SELIC,
por
ser
ela
a que
incide

como

juros

moratórios
dos
tributos

federais
.
Precedente
da Corte Especial" (
REsp
n. 1.658.079/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021

Importante

destacar
,
ainda
, que “
a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
são

consectários

legais
da
condenação
principal,
sendo

considerados

pedidos

implícitos
,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

até

mesmo
de
ofício
” (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
2.043.210/RS, Terceira
Turma
,
DJe
3/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Quarta
Turma
,
DJe
11/4/2023).

Ademais
,
em

razão

disso
,
ressalta
-se que a
aplicação

ou

alteração

desses

consectários
,
bem

como
a
modificação
de
seu

termo

inicial
,
não

configura

julgamento

extra
petita
,
tampouco

reformatio
in
pejus
(
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de
Julgamento
: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
22/09/2022;
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento
: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/10/2019).

No
presente

caso
,
embora
a
decisão

proferida
no ID 26
5814855/PJe2
tenha

fixado
o INPC
como

indexador
da
correção

monetária
,
bem

como

juros
de mora de 1%
ao

mês
,
os

refer
idos

índices

estabelecidos
no
decisum
, para fins de
atualização
do valor da
condenação
,
devem
ser
retificados
, de modo que
incida

tão

somente
a Taxa Selic
como

fator
de
atualização
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-
lhe

parcial

pro
vimento
,
tão

somente

par
a alterar a atualização monetária da condenação de forma que
o
dano moral
seja
atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver
i
lícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para que não haja
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ) e
danos materiais
seja
m
atualizado apenas pela IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
d
o
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025